Tribunal: STF
Processo: AI 57484
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
CAMBIAL. LEI UNIFORME. E LEGITIMA A INTERPRETAÇÃO DE QUE O ART. 53
ESTABELECE A PERDA DA AÇÃO, EXPIRADOS OS PRAZOS, CONTRA OS
ENDOSSANTES, O SACADOR E RESPECTIVOS AVALISTAS, NÃO CONTRA O
ACEITANTE E SEU AVALISTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.